Tribunal: TJDFT
Processo: 0729302-95.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0729302-95.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SAMANTHA FARIAS VERAS AGRAVADO: EDGAR ANTONIO TEIXEIRA REPRESENTANTE LEGAL: PHAMELLA DE OLIVEIRA SILVA DESPACHO Comprove o agravante o recolhimento do preparo na data prevista na guia, sob pena de não conhecimento do recurso. Int. Brasília/DF, 22 de setembro de 2022. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora